Tribunal: TJPA
Processo: 0800784-92.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800784-92.2023.8.14.0091

APELANTE: SAMUEL AMORIM DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SUPOSTO AGRESSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara
Única da Comarca de Salvaterra, que, julgando procedente o pedido inicial, manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor,
objetivando
a nulidade da sentença, sob a alegação de ausência de citação, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o suposto agressor tomou conhecimento das medidas de proteção deferidas em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após o deferimento cautelar das medidas protetivas de urgência, deve ser procedida a citação do suposto agressor, de modo a oportunizar a ele a apresentação de defesa, sendo que, somente após a regular formação do processo, com a respectiva produção de provas, caso requerida, é que deve ser proferida decisão ratificando ou revogando as medidas outrora impostas. Precedentes jurisprudenciais.

4. Na hipótese, o apelante não foi cientificado do deferimento dos referidos mecanismos de proteção e, portanto, não foi a ele assegurado o direito ao contraditório, à ampla defesa e à produção de provas. Medidas protetivas de urgência que foram aplicadas e definitivamente consolidadas, sem ser oportunizada a realização de dilação probatória, daí porque imperiosa a decretação de nulidade da sentença, a fim de que o procedimento retorne à fase de instrução.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido
, para reconhecer-se a nulidade da sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com obediência ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em sede de apreciação liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso,
para reconhecer-se a nulidade da sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com obediência ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em sede de apreciação liminar,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por SAMUEL AMORIM DA SILVA (ID – 20217993),
inconformado com a sentença
prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Salvaterra (ID – 20217986), que, julgando procedente o pedido inicial, manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor e em favor de Fernanda Amorim Meireles, sua irmã.

Nas razões recursais, requer a nulidade da
r. decisum
, sob a alegação de ausência de citação, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões (
ID - 20218002
), a Promotoria de Justiça de Salvaterra pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 21720217, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, busca o apelante a nulidade da sentença, pois alega não ter sido citado das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Em análise detida dos autos, vê-se que tais
mecanismos de proteção à mulher
, requeridos pela autoridade policial, foram
deferidos no dia 09/09/2023 pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra
, conforme decisão no ID – 20217957, sendo que,
por mais de uma vez
, restou
certificado que o recorrente não residia mais no mesmo endereço que a vítima
Fernanda Amorim Meireles, sua irmã,
e que tinha se mudado para local desconhecido por seus familiares
(IDs – 20217966 e 20217968).

Ato contínuo, em 15/09/2023, o juízo
a quo
determinou
nova intimação da ofendida
, a fim de que, dentre outras coisas, ela informasse onde o apelante poderia ser encontrado para ser citado (ID – 20217980), tendo a mesma então
confirmado que as medidas protetivas estavam sendo cumpridas
(ID – 20217983) e, ainda,
comparecido na Secretaria do Fórum da Comarca de Salvaterra e informado não saber onde encontrar o seu irmão
(ID – 20217982).

Em 19/02/2024, o juízo de piso proferiu a sentença vergastada, extinguindo o processo e mantendo os mecanismos de proteção deferidos, contra a qual foi interposto o presente recurso, que, como antecipado, merece prosperar. Explico.

Após o deferimento cautelar das medidas protetivas de urgência, deve ser procedida a citação do suposto agressor, de modo a oportunizar a ele a apresentação de defesa, podendo contestar as alegações apresentadas pela vítima, sendo que,
somente após a regular formação do processo
, com a respectiva produção de provas, caso requerida,
é que deve ser proferida decisão ratificando ou revogando as medidas outrora impostas
.

Como visto, não foi o que aconteceu na hipótese, pois os referidos instrumentos protetivos foram mantidos sem que o recorrente sequer tivesse tomado ciência do deferimento deles. Aliás, sequer foram esgotados os meios de localização dele, existindo tão somente duas tentativas de citação por mandado, deixando evidente o cerceamento de defesa.

Muito embora em virtude da natureza jurídica das medidas protetivas de urgência seja conferido ao Magistrado a atuação imediata para prevenir a ocorrência de dano e para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, tal fato não permite que o procedimento afaste a incidência de princípios constitucionais e legais antes da prolação de uma decisão definitiva, de modo que
deve ser assegurado às partes o regular exercício do contraditório e da ampla defesa
,
sobretudo por se tratar de medidas que acarretam restrição de direitos do requerido
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS
. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.
NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO
. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial
. Considerando essas características, vê-se que
as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue
. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4.
Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo
. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

(...)

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.”
(STJ, REsp 2.036.072 / MG, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/08/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - VERIFICAÇÃO.

O deferimento da pretensão em caráter definitivo, que redunda na extinção do feito, sem que seja oportunizado ao réu o contraditório e produção de provas, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, impondo-se a cassação da sentença.”
(TJ/MG, 5000334-16.2023.8.13.0515, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Valeria Rodrigues, j. 04/09/2024) (grifo nosso)

Destarte,
constatando-se que,
in casu
, não foi assegurado ao recorrente o direito ao contraditório, à ampla defesa e à produção de provas
, nem
a priori
, nem
a posteriori
à prolação da decisão que impôs medidas protetivas de urgência em seu desfavor, as quais foram aplicadas e definitivamente consolidadas, sem ser oportunizada a realização de dilação probatória,
imperiosa a decretação de nulidade da sentença, a fim de que o procedimento retorne à fase de instrução
.

Por fim, considerando que a nulidade em questão não é capaz de macular a decisão que deferiu cautelarmente as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, imperiosa a sua manutenção, até que haja manifestação acerca do mérito da matéria.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para reconhecer a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com obediência ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em sede de apreciação liminar.

É como voto.

Belém, 28/04/2025